Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714670-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PATRÍCIA RODRIGUES MATOS, em favor de MARCOS ARTHUR LOURENÇO GONÇALVES (réu), preso preventivamente desde o dia 02/12/2019, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2a, II, §2a-A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. Em suas razões (ID n. 16537927), a impetrante sustenta que a segregação cautelar do paciente é ilegal, em razão do excesso de prazo na tramitação processual, vez que, ultrapassado quase sete meses desde a sua prisão, a audiência de instrução e julgamento sequer foi realizada, sem que a defesa tenha contribuído para tal demora. Alega que o juízo coator cancelou a audiência que havia sido designada para o dia 25/05/2020 e, até o presente momento, não agendou nova data para realização de tal ato processual. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por outra medida cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Conforme conta dos autos, a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente seguiu nos seguintes termos (ID n. 16540810, p. 97/100): “...Em atenção ao pedido formulado, e por imposição legal do art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisar a necessidade ou não de se manter o acautelamento do requerente MARCOS ARTHUR LOURENCO GONCALVES, e do denunciado VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA, fazendo-o de ofício quanto a este. Inicialmente, vejamos os termos introduzidos no CPP pela Lei 13.964/2019 relativos à demanda em análise: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) Pois bem. Cumpre observar que MARCOS ARTHUR e VINICIUS foram presos em flagrante delito, em 01.12.2019, pela prática, em tese, por crime descrito no artigo 157, §2, inc. II, §2o- A, inc. I, do CPB, APF no 1786/2019 – 27a DP), e convertida a prisão em preventiva, para garantia da ordem pública, consoante decisão da Juíza na Audiência de Custódia (ID. 54255638 – Págs. 17/18). Na sequência, os autos do Inquérito Policial (APF no 1786/2019 – 27a DP) foram distribuídos ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal de Júri do Recanto das Emas, sob o no 2019.15.1.004037-7 (físicos), entretanto, em razão do local da ocorrência dos fatos, o Magistrado acatou a cota ministerial e declinou da competência de julgar em decisão proferida no dia 18.12.2019, com redistribuição aleatória dos autos para este Juízo (ID. 54255638 – Págs. 33/34). Destaco que ainda no Juízo da Vara Criminal e Tribunal de Júri do Recanto das Emas foi proferida decisão nos autos físicos no 2019.15.1.004202-8 (LIBERDADE PROVISÓRIA), cujo teor foi pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do MARCOS ARTHUR (ID. 55545152 ), contra a qual a Defesa impetrou o Habeas Corpus no 0727699-89.2019.807.000 (ID. 54673771 – Págs. 4/6), indeferida a liminar, com informações encaminhadas sob o ID. 54691898. Em 23 de janeiro de 2020, foi oferecida e recebida a denúncia em desfavor de MARCOS ARTHUR LOURENÇO GONÇALVES e VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA, como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (ID. 54255626 e 54284285). Citados ambos os réus, e apresentadas as respostas à acusação, com recebimento em decisão do dia 14.02.2020 (ID. 56619599), foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 30.03.2020, às15h30 (ID. 57145872). Devidamente examinados os autos, em que pesem as alegações da Defesa de que MARCOS ARTHUR preenche os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade, tenho que não merece prosperar. Em relação aos fatos noticiados nos autos, verifica-se a presença do fumus comissi delicti, uma vez que há provas suficientes da materialidade, existindo, ainda, fortes indícios da autoria do requerente e de VINICIUS no crime de roubo circunstanciado, elementos estes corroborados principalmente pela oitiva inquisitorial da vítima que prontamente os reconheceu como autores do delito. Ademais, foram apreendidos o veículo roubado, a arma de fogo utilizada para ameaçar o ofendido, dentre outros objetos. Não se pode olvidar que, em suas alegações, a Defesa de MARCOS ARTHUR não trouxe nenhum fato novo apto a modificar os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva e sua manutenção, conforme disposto nas decisões do NAC e do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Em que pesem as alegações da Defesa, vislumbro ainda presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar de ambos os acusados, revelando-se necessária especialmente para a garantia da ordem pública, em razão de que os fatos narrados se cuidam de crime de natureza gravíssima, praticado em concurso de agentes e com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra uma vítima idosa, causando extremo abalo da ordem pública, bem como para assegurar a instrução penal e a aplicação da lei, ante o risco de os réus voltarem a delinquir. Destaque-se que a existência isolada dos atributos de ser o réu primário, portador de bons antecedentes e residir no distrito da culpa, não lhe asseguram a concessão de liberdade provisória.[1] Aliás, cumpre assinalar que MARCOS ARTHUR foi preso em flagrante delito por crime de receptação, no dia 09.08.2019, pelo qual foi solto mediante recolhimento de fiança, e posteriormente beneficiado pela Suspensão Condicional do Processo, homologada em 29.10.2019 (autos PJE no 0704413-31.2019.8.07.0017 - Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo – ID. 59407505). Posteriormente, em demonstração clara de que representa um risco à sociedade e que não está disposto a seguir os ditames legais e as oportunidades concedidas pela Justiça, além de preso preventivamente pela prática, em tese, do crime em julgamento nos presentes autos, ocorrido em 01.12.2019, tem-se que MARCOS ARTHUR foi novamente denunciado por crime de mesma espécie, praticado no dia 24.11.2019, consoante documentos anexados relativos aos autos PJE no 0700600-77.2020.8.07.0011 - Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (ID. 59407509), restando evidente sua reiteração delitiva. No tocante às afirmativas de que o requerente é portador de grave patologia, tratada com uso de medicação controlada, compartilho do mesmo entendimento do magistrado prolator da decisão de ID. 55545152, cujo trecho transcrevo: “(...) A doença ventilada pela Defesa, embora demande realmente cuidados, é plenamente compatível com o encarceramento, mesmo porque aquele complexo penitenciário conta com variados profissionais da área de saúde, além de controle rígido do uso de medicamentos. Nessa linha, caso fique demonstrada a necessidade, é plenamente possível que o réu– mantenha seu tratamento enquanto esteja acautelado provisoriamente. (...)”. Ademais, a alegação de que o réu não recebeu o medicamento enquanto preso no sistema penitenciário não foi comprovada nos autos, bem como a própria Defesa poderia requerer providências junto ao Juízo da VEP, responsável por fiscalizar e supervisionar a situação de saúde do interno. No tocante ao denunciado VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA, também vislumbro a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar. Com efeito, VINICIUS, além de reconhecido na fase inquisitorial, é reincidente em crime doloso, também com várias anotações quanto era adolescente, e quanto preso em flagrante pelos presentes fatos, estava em prisão domiciliar, tudo evidenciando que ele não valorizou as oportunidades para propiciar a sua ressocialização em sociedade (IDs. 54255638 - Págs. 8/14). Ao contrário, preferiu voltar a delinquir. Oportuno ressaltar que o delito sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, considerando as ponderações acima expostas, principalmente relacionadas à reiteração delitiva de MARCOS ARTHUR em curto lapso temporal, e a reincidência de VINICIUS, demonstrado nos autos que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso, uma vez que se trata de crime de extrema gravidade e que causou grande abalo à ordem pública. Nesse mesmo sentido, vejamos um julgado do e. TJDFT: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52/STJ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que as circunstâncias em que os crimes foram praticados demonstram sua ousadia e destemor, bem como ele possui outras anotações penais por crimes graves, o que demonstra que está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. Consoante enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. ( Acórdão 1230219, 07268363620198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, destaco que não há qualquer alteração dos fundamentos fáticos que ensejaram o decreto da segregação cautelar, restando incólumes as razões de fato e de direito que o embasaram, tanto na decisão do NAC, quanto naquela proferida no Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em relação ao denunciado MARCOS ARTHUR. Ante o exposto, e considerando que o processo vem seguindo seu curso normal, entendo que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da prisão cautelar, razão pela acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido revogatório, e fazendo-o de ofício quanto ao segundo denunciado, mantenho o decreto da prisão preventiva de MARCOS ARTHUR LOURENCO GONCALVES e VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA, qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 316, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. Comunique-se ao Juízo da VEP, informando-o sobre a patologia do acautelado MARCOS ARTUR LOURENCO GONCALVES, de modo que possa monitorar as suas necessidades médicas e dar cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, acaso haja violação. (ANEXOS: ID. 58466079, págs. 1/4). Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, autos PJE no 0704413-31.2019.8.07.0017, que MARCOS ARTHUR LOURENÇO GONÇALVES está respondendo à presente ação penal." Nesse contexto, nota-se que a manutenção da prisão preventiva teve por fundamento a ausência de justificação hábil a afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório. Ademais, cabe esclarecer que o paciente foi preso em flagrante delito em razão de supostamente ter praticado roubo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, contra pessoa idosa, pouco tempo depois de ter sido solto, ante o recolhimento de fiança, pela prática do crime de receptação, o que demostra a gravidade concreta da conduta apurada, bem como a sua periculosidade. Assim, em que pese o alegado excesso de prazo na instrução processual, o contexto social que estamos vivendo, frente à pandemia da Covid-19, nos coloca em um cenário jurídico de excepcionalidades, em que as medidas postuladas devem ser analisadas com extrema cautela. Dito isso, não vislumbro, neste momento inicial, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020 23:17:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator